Tribunal: STJ
Processo: 5263290-70.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063669 - RS
(2025/0367877-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA LANGUIRÚ LTDA - EM LIQUIDAÇÃO
ADVOGADOS
: JAIME LUIS BATISTA DE MATTOS - RS073072
LUIS OTAVIO DALOMA DA SILVA - RS090552B
RÓGER CARDOZO ABRANTES - RS103100
FERNANDA RABUSKE DA SILVA - RS118845
RENATA DE MAGALHÃES DREHER - RS113183
TALES KESSLER BIRCK - RS124527
SUÉLIN CARDOSO DOS REIS - RS109178
AGRAVADO
: ALEX BROGNOLI
ADVOGADO
: VLADEMIR BADA TUON - SC053781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual
se contesta decisão proferida nos autos de ação monitória cujo valor da
causa foi fixado em R$ R$ 36.307,08.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55875663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b5de81bc-fcc8-40ae-8ec0-15efc6d6a32f

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

26/9/2022;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55875663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b5de81bc-fcc8-40ae-8ec0-15efc6d6a32f

Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b5de81bc-fcc8-40ae-8ec0-15efc6d6a32f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063669 - RS
(2025/0367877-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA LANGUIRÚ LTDA - EM LIQUIDAÇÃO
ADVOGADOS
: JAIME LUIS BATISTA DE MATTOS - RS073072
LUIS OTAVIO DALOMA DA SILVA - RS090552B
RÓGER CARDOZO ABRANTES - RS103100
FERNANDA RABUSKE DA SILVA - RS118845
RENATA DE MAGALHÃES DREHER - RS113183
TALES KESSLER BIRCK - RS124527
SUÉLIN CARDOSO DOS REIS - RS109178
AGRAVADO
: ALEX BROGNOLI
ADVOGADO
: VLADEMIR BADA TUON - SC053781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual
se contesta decisão proferida nos autos de ação monitória cujo valor da
causa foi fixado em R$ R$ 36.307,08.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54463827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:22
Código de Controle do Documento: c85cade7-81c3-4b3f-9604-67ae3294bb9f

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

26/9/2022;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54463827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:22
Código de Controle do Documento: c85cade7-81c3-4b3f-9604-67ae3294bb9f

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante afirma que no agravo em recurso especial rebateu a
Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de questão puramente de direito, havendo
precedente qualificado do STJ que pacificou a matéria da suspensão de ações
contra cooperativas em liquidação.
Alega que a decisão agravada violou o princípio do contraditório e o
dever de fundamentação.
Pontua que rebateu a Súmula n. 83 do STJ, indicando conflito com o
precedente específico.
Sustenta a situação especial da cooperativa em liquidação e a
necessidade de suspensão com base no
da
art. 76
Lei n. 5.764/1971.
Requer, assim, que seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o
agravo julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 110.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta decisão
proferida nos autos de ação monitória cujo valor da causa foi fixado em R$
R$ 36.307,08.
Documento eletrônico VDA54463827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:22
Código de Controle do Documento: c85cade7-81c3-4b3f-9604-67ae3294bb9f

O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n. 7
do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar o referido fundamento.
Conforme exposto na decisão de fls. 88-89, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA54463827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:22
Código de Controle do Documento: c85cade7-81c3-4b3f-9604-67ae3294bb9f

É o voto.
Documento eletrônico VDA54463827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:22
Código de Controle do Documento: c85cade7-81c3-4b3f-9604-67ae3294bb9f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.063.669 / RS
Número Registro: 2025/0367877-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52632907020248217000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA LANGUIRÚ LTDA - EM LIQUIDAÇÃO
ADVOGADOS : JAIME LUIS BATISTA DE MATTOS - RS073072
LUIS OTAVIO DALOMA DA SILVA - RS090552B
RÓGER CARDOZO ABRANTES - RS103100
FERNANDA RABUSKE DA SILVA - RS118845
RENATA DE MAGALHÃES DREHER - RS113183
TALES KESSLER BIRCK - RS124527
SUÉLIN CARDOSO DOS REIS - RS109178
AGRAVADO
: ALEX BROGNOLI
ADVOGADO
: VLADEMIR BADA TUON - SC053781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA LANGUIRÚ LTDA - EM LIQUIDAÇÃO
ADVOGADOS : JAIME LUIS BATISTA DE MATTOS - RS073072
LUIS OTAVIO DALOMA DA SILVA - RS090552B
Documento eletrônico VDA55855190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:13
Código de Controle do Documento: 318e95aa-3ba3-407a-acdf-03059e69eefb

RÓGER CARDOZO ABRANTES - RS103100
FERNANDA RABUSKE DA SILVA - RS118845
RENATA DE MAGALHÃES DREHER - RS113183
TALES KESSLER BIRCK - RS124527
SUÉLIN CARDOSO DOS REIS - RS109178
AGRAVADO
: ALEX BROGNOLI
ADVOGADO
: VLADEMIR BADA TUON - SC053781
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:13
Código de Controle do Documento: 318e95aa-3ba3-407a-acdf-03059e69eefb